Tribunal: TJDFT
Processo: 0749856-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0749856-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A AGRAVADO: WAGNER ROCHA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRIBUIDORA BRASÍLIA DE VEÍCULOS S/A ("DISBRAVE") contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal que, em sede de execução, desconstituiu a penhora incidente sobre o imóvel de matrícula no 101.581 e manteve a penhora sobre os créditos de aluguel oriundos do mesmo imóvel. Nas razões recursais, a agravante sustenta que: "Os créditos penhorados transcendem a simples categorização como fonte de renda operacional para a DISBRAVE, visto que são indispensáveis para o pagamento de diversos custos operacionais da empresa. Estes pagamentos não apenas asseguram a continuidade das operações diárias da empresa, mas também custeiam o salário de diversos funcionários". Afirma, ainda, que: "O imóvel de matrícula no 101.581, isoladamente, seria suficiente para garantir mais de 30 vezes o débito em discussão". Por essas razões, requer a reforma da decisão agravada para determinar a imediata liberação das penhoras incidentes sobre os créditos de aluguel, e substituir a penhora dos créditos pela penhora do imóvel anteriormente desconstituída. Preparo no ID 66499919. Ao ID 66723395 a parte recorrente foi instada a se manifestar acerca de eventual preliminar de preclusão, sobrevindo a petição de ID 67094898. É o relatório. Decido. De logo, cumpre ressaltar que, infelizmente, o agravo de instrumento não deve ser conhecido. Explico. Do estudo do caderno processual, verifica-se que a questão envolvendo a liberação das penhoras sobre os créditos de aluguel já teria sido objeto de anterior impugnação apreciada e rejeitada pelo juízo a quo, por meio da decisão de ID 214338269, a qual restou preclusa. Senão, vejamos. Extrai-se dos autos que, no curso da ação, o ilustre Juízo a quo deferiu duas penhoras. A primeira recaiu sobre “...créditos da executada decorrentes do contrato de aluguel do imóvel de matrícula no 101.581 perante o 4a Ofício de Registro de Imóveis do DF, denominado Área Especial no 55, da Quadra 5-C, do SIA, Brasília - DF, conforme registro R-5-101.581 da respectiva certidão de matrícula”. A segunda recaiu sobre “...imóvel indicado no ID 208490558, de matrícula n.o matrícula no 101.581 perante o 4a Ofício de Registro de Imóveis do DF, denominado Área Especial no 55, da Quadra 5-C, do SIA, Brasília - DF, de propriedade da executada Distribuidora Brasília de Veículos S/A., CNPJ 00.001.388/0001-45” (ID 210578209). A ora agravante, DISBRAVE, impugnou as penhoras (ID 212654806) fazendo o seguinte requerimento: “DITO ISTO, a executada vem respeitosamente perante este douto juízo REQUERER o recebimento e o processamento da presente impugnação, e o seu provimento para a imediata liberação das penhoras incidentes sobre os créditos de aluguel, por se tratar de verbas indispensáveis para a manutenção e funcionamento da estrutura empresarial da executada” (ID 212654806 - grifei). Referida impugnação foi rejeitada (ID 214338269). A seguir, a parte credora compareceu aos autos dizendo “que apenas a penhora dos frutos e rendimentos do imóvel (alugueres) é suficiente para a quitação do débito cobrado, tornando-se desnecessária a penhora do imóvel e sua consequente avaliação” Diante dessa manifestação, a r. decisão agravada desconstituiu a penhora incidente sobre o imóvel de matrícula no 101.581, mas manteve a penhora sobre créditos decorrentes de aluguéis pertencentes à agravante. Confira-se o teor da r. decisão agravada (ID 215842360): “Em atenção a manifestação do exequente ao ID 215302480, quanto a desnecessidade da manutenção da penhora do imóvel deferida ao ID 210578209, desconstituo a penhora. Quanto ao pedido de liberação dos valores depositados ao ID 214600432, em que pese a ausência de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução no 0738071-21.2024.8.07.0001, a liberação de valores em favor do exequente depende da preclusão da decisão de ID 210578209., o que não é óbice ao depósito dos aluguéis, conforme decisão de ID 210578209. Ante o exposto, indefiro o pedido de levantamento de valores” (ID 215842360 - grifei). No presente agravo de instrumento, a DISBRAVE requer: “A reforma da decisão agravada, para que seja determinada a imediata liberação das penhoras incidentes sobre os créditos de aluguel, por se tratar de verbas indispensáveis para a manutenção e funcionamento da estrutura empresarial da agravante, e a substituição desta pela manutenção da penhora do imóvel de matrícula no 101.581” (ID 66499713 - Pág. 11 - grifei). Logo, colhe-se que a decisão que manteve a penhora sobre os créditos de aluguel e desconstituiu a penhora sobre o imóvel encontra-se lastreada em manifestação anterior da própria agravante, que expressamente requereu a liberação dos créditos de aluguel, alegando sua essencialidade, sem impugnar a manutenção da penhora do imóvel. A matéria, portanto, já foi objeto de apreciação e decisão pelo Juízo de origem, conforme indicado nos autos, o que acarreta a preclusão da discussão sobre o tema. Conforme dispõe o art. 507 do Código de Processo Civil: "É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão." Ademais, o pedido de substituição da penhora sobre os créditos de aluguel pelo imóvel penhorado anteriormente desconstitui a lógica processual previamente adotada pela própria agravante, configurando comportamento contraditório, o que é vedado pelo princípio da boa-fé objetiva, e ainda da Venire Contra Factum Proprium, segundo o qual ninguém pode se voltar contra os próprios atos. De mais a mais, frise-se que, aparentemente não se esta em discussão eventual impenhorabilidade, prevista no art. 833 do CPC, e os atos praticados, em tese, decorre da lógica de menor impacto no patrimônio do devedor, consoante o art. 805 do CPC. Por outro lado, como sabido, de acordo com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Veja-se: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;" Desse modo, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando manifestamente ausentes pressupostos indispensáveis, como é o caso dos autos. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com amparo nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil, diante da sua inadmissibilidade. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Depois da preclusão, arquive-se. Brasília, 12 de dezembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator